Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706269-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGILITY EDUCACIONAL LTDA APELADO: ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Agility Educacional LTDA (Autora) em face da r. sentença (ID 26041091) que, nos autos da Ação Cautelar movida em desfavor de Arquero Consultoria Educacional LTDA (Ré), julgou improcedentes os pedidos autorais. No entanto, ao comparar a peça recursal (ID 26041097) com a exordial apresentada, observo que a Requerente, a título de impugnação contra os fundamentos da r. sentença, limitou-se a copiar o tópico intitulado de “Estado de Calamidade Decorrente da Pandemia do COVID-19” constante na petição inicial (ID 26040679). Ressalto que a repetição é idêntica, com as mesmas palavras e numerações de parágrafos. O Código de Processo Civil de 2015 incumbe o Relator de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III). Assim, ainda que a parte Autora tenha sido completamente sucumbente na r. sentença, a mera repetição das palavras lançadas na exordial, sem qualquer insurgência particular ao decidido pelo d. Juízo, tem aptidão a ensejar a inadmissibilidade recursal. Portanto, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC/15, intime-se a empresa Requerente/Apelante para que se manifeste sobre o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator